Tribunal: TJES
Processo: 5016912-51.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado; Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, apontando constrangimento ilegal decorrente de dois fundamentos: (i) indeferimento da oitiva de testemunhas não arroladas na resposta à acusação e (ii) decretação de prisão preventiva, mesmo após significativo lapso temporal entre os fatos e o decreto prisional. O paciente encontra-se custodiado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP) e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o indeferimento da oitiva de testemunhas não arroladas tempestivamente viola o direito de defesa do paciente; e (ii) avaliar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, diante da alegada ausência de contemporaneidade e da presença de condições pessoais favoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prisão preventiva e contemporaneidade: A prisão preventiva atende aos requisitos previstos no art. 312, do CPP, especialmente quanto ao
periculum libertatis
, justificado pela gravidade concreta dos crimes imputados, evidenciada pelo
modus operandi
(homicídio qualificado cometido em contexto de guerra do tráfico, com recurso que dificultou a defesa da vítima e utilização de armamento pesado). A contemporaneidade é analisada em relação à necessidade da custódia no momento de sua decretação, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, sendo irrelevante o lapso temporal entre o fato criminoso e a decretação da medida cautelar.
4. Condições pessoais favoráveis: A primariedade, residência fixa e trabalho lícito do paciente, ainda que comprovados, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
5. Indeferimento de oitiva de testemunhas não arroladas na resposta à acusação: O art. 396-A, do CPP, prevê que o rol de testemunhas deve ser apresentado na resposta à acusação, sob pena de preclusão. Contudo, considerando a busca pela verdade material, a excepcionalidade do caso (paciente preso preventivamente e processo em fase inicial, sem designação de audiência), bem como a manifestação favorável do Ministério Público, justifica-se a flexibilização da regra processual para admitir a oitiva das testemunhas indicadas pelo novo defensor do paciente.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem parcialmente concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LXI e art. 93, inciso IX; CPP, arts. 312, 313, inciso I, 315 e 396-A.
Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 190.028, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11/2/2021; STJ, RHC 195.447, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 12/11/2024; STJ, AgRg-HC 935.303, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 23/10/2024; TJMG, HC 2615047-88.2023.8.13.0000, Rel. Des. Fortuna Grion, DJEMG 13/12/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016912-51.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KEVIN COUTINHO ROSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À LUZ DE TODO EXPOSTO, CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR, QUE DEFERIU A OITIVA DAS SEGUINTES TESTEMUNHAS, QUANDO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO: KETLYN CAROLINA NEVES LEMOS, RESIDENTE NA RUA MARIA CLEMENTE BRAGA, Nº 77, BAIRRO BELMONTE, JOÃO MONLEVADE-MG, E ALDICEIA MACHADO COUTINHO ( QUALIFICADA NA FOLHA 96 DO PROCESSO ORIGINARIO), MANTENDO-SE, POR OUTRO LADO, A PRISÃO PREVENTIVA DO PASCIENTE, À UNANIMIDADE CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, CONFORME VOTO DO RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)